Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS - CPF: 796.849.399-49 (AGRAVANTE), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (AGRAVADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 209.225.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ANTONIO NERI - CPF: 800.839.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL ALVES DA SILVA - CPF: 617.777.659-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCI ALVES PEREIRA NERI (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS - CPF: 796.849.399-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA APARECIDA ARTONI MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, deve ser indeferida a tutela antecipada recursal.

A tutela da evidência somente poderá ser deferida liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 311, do CPC, o que, a princípio e em sede de cognição sumária, não se verifica na espécie, de modo que o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1002115-62.2021.8.11.0000 – Juara

Agravante:

Paulo Cezar Rizatto Martins

Agravado:
Donizete Reguini Gonçalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Cezar Rizatto Martins que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal proferida no recurso de agravo de instrumento n. 1002115-62.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Juara, que
nos autos ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse que move contra Donizete Reguini Gonçalves
,
indeferiu o pedido de tutela provisória da evidência no sentido de determinar a sua imissão imediata na posse dos bens
.

Inconformado,
o agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, não trata de ação possessória, já que a petição inicial revela se tratar de ação pleiteando cumprimento de obrigação contratual, mas sim, de tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do CPC. Segue sustentando, que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, bastando a demonstração do risco de dano, consoante visto na espécie. Requer a reforma do
decisum
, para que seja deferida a antecipação recursal, na forma dos arts. 311, inc. IV e 497, ambos do CPC, determinando sua imissão na posse dos imóveis.

A parte agravada, não foi intimada, ante a não formação da relação processual nos autos da ação principal (id. 80340962).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Cezar Rizatto Martins ajuizou ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse que move contra Donizete Reguini Gonçalves, tendo o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Juara, indeferido o pedido de tutela provisória da evidência no sentido de determinar a sua imissão imediata na posse dos bens, por não restar comprovados os requisitos previstos no art. 561, inc. I, do CPC.

Inconformado com a r. decisão, o autor aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, pois, o
decisum
não guarda qualquer consonância com os fatos narrados na exordial e os pedidos nela formulados, não atendendo o quanto disposto nos arts. 311, inc. IV e 497, ambos do CPC. Pugnou pela concessão da antecipação recursal, determinando a sua imissão na posse dos imóveis.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos requisitos autorizadores (id. 76363995).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, não trata de ação possessória,
já que a petição inicial revela se tratar de ação pleiteando cumprimento de obrigação contratual, mas sim, de tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do CPC
.

Segue sustentando, que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, bastando a demonstração do risco de dano, consoante visto na espécie. Requer a reforma do
decisum
, para que seja deferida a antecipação recursal, na forma dos arts. 311, inc. IV e 497, ambos do CPC, determinando sua imissão na posse dos imóveis.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, de que não se trata de pedido possessório, mas sim, de tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do CPC, o certo é que basta uma simples leitura, tanto da exordial da ação principal quanto das razões postas na inicial do agravo de instrumento, para se verificar que a pretensão liminar se resume sua imissão na posse dos imóveis objeto da demanda.

Dito isso, destaco de plano e à primeira vista, que ao contrário do quanto alegado pelo recorrente, a imissão na posse é um instituto do direito civil que confere ao interessado, em demanda possessória, diga-se de passagem, a posse do bem que está privado de obter.

Com efeito, é cediço que para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, tenho que não foram suficientes para demonstrar o quanto alegado, ainda que o pleito vise a concessão de tutela da evidência, mormente pelo fato do douto magistrado ter agido com acuidade, inclusive anotando que
“a mesma tutela vindicada nestes autos no que diz respeito às matrículas de n. 4.233 e n. 4.234 foi deferida no processo de código nº 77943, o que traz dúvidas sobre a eventual existência de posse”
(Processo n. 1000923-74.2020.8.11.0018 – id. 47061788).

Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, reafirmo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, necessário se faz dizer que
a tutela da evidência somente poderá ser deferida liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, do art. 311, do CPC, o que, a princípio, repiso, não se verifica na espécie
.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021